Tribunal: STF
Processo: ARE 1537948
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. ART. 8º, ADCT. LEI N.º 10.559/2002. EMPREGADOS DO ARSENAL DA MARINHA DO RIO DE JANEIRO DEMITIDOS PELA GREVE DE 1985. DEMISSÃO POR CONTA DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . ART. 8º, § 5º DO ADCT/1988. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO E SUSPENSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A questão controvertida no presente feito consiste em analisar o acerto da sentença, que entendeu que o ora apelante não teria comprovado a sua condição de anistiado ou de perseguição política e afastou a preliminar de mérito de prescrição da pretensão autoral de indenização por danos morais alegada pela União, ora apelada. 2. A anistia política ostenta amparo constitucional no artigo 8º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT/1988. Por força do texto constitucional (artigo 8º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), a anistia é concedida aos que foram atingidos por atos de exceção, institucionais ou complementares, em decorrência de motivação exclusivamente política. Desse modo, referida conotação política deve ser devidamente demonstrada no ato que atingiu o interessado, para que lhe seja reconhecida a condição de anistiado político e, assim, submetido ao regime jurídico de que trata a Lei nº 10.559/2002, que regulamenta o dispositivo. 3. O STJ passou a decidir que a edição da Lei nº 10.559/2002, que regulamentou o disposto no artigo 8º do ADCT, importou em renúncia tácita à prescrição pela Administração Pública, por ter reconhecido o direito à reparação econômica aos atingidos por atos de exceção decorrentes de motivação exclusivamente política. Desse modo, foi fixado, como o termo a quo para a nova contagem do prazo prescricional, a data da publicação da Lei nº 10.559/2002, de 14/11/2002. Precedentes: AgInt no AREsp 1435501/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020; AgInt no AREsp 808.323/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018; STJ, AgRg no REsp 867.027/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015; EDcl no AgRg nos EmbExeMS 11.311/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020; STJ, AgRg no REsp 1264832/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, DJe 20/05/2014; TRF – 2ª Região, 6ª Turma Especializada, Processo nº 5001282-78.2021.4.02.5102, Relator: Des. Fed. Reis Friede, Data de Julgamento: 08/03/2022; TRF2, AC 0167870- 08.2017.4.02.5101, Relator Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro, Quinta Turma Especializada, Data: 08/06/2018; TRF2, AC 0004840-08.2010.4.02.5110, Relator Juiz Federal Convocado Flavio Oliveira Lucas, Sétima Turma Especializada, Data: 19/04/2018. 4. Não há nos autos elementos que comprovem que o desligamento do apelante teria ocorrido por conotação política, não se desincumbindo do ônus da prova previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não merecendo ser reformada a sentença recorrida nesse ponto. Precedentes: TRF – 2ª Região, 5ª Turma Especializada, Processo nº 0080592-97.2016.4.02.5102, Relator: Des. Fed. Ricardo Perlingeiro, Data de Julgamento: 02/07/2019; TRF2, AC 0175639-67.2017.4.02.5101, Relator Desembargador Federal Reis Friede, Sexta Turma Especializada, Data: 19/03/2018. 5. O § 5º, do artigo 8º, do ADCT de 1988, acima reproduzido estabelece expressamente que os servidores e empregados dos Ministérios Militares não são abrangidos pela anistia, quando tenham sido punidos ou demitidos por atividades profissionais interrompidas em virtude de decisão de seus trabalhadores. Precedentes: STF, RMS 35387 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 15/04/2020, Publicação: 13/05/2020; STF, RMS 35517 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 14/02/2020, Publicação: 02/03/2020; MS 20.367/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 21/06/2017; TRF 2ª Região - AC 00251342120044025101 - Data de decisão: 30/07/2013 - Data de disponibilização: 15/08/2013 Relatora: Desembargadora Federal MARIA AMELIA SENOS DE CARVALHO. 6. No contexto geral, a sentença de improcedência do pedido do autor, ora apelante, deve ser mantida, não só pela ausência de comprovação do direito vindicado no feito originário, como também pela ocorrência da prescrição da pretensão, nos termos da fundamentação constante do presente voto deste relator. 7. Na espécie, considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade, todavia, em função do deferimento da gratuidade de justiça na origem, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015. 8. Apelação desprovida” (eDOC 155 – ID: dab99d17, p. 3-4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o recorrente foi demitido dentro de um coletivo de mil e quinhentos empregados do Arsenal da Marinha por terem aderido a uma greve na década de 1980, ainda durante o regime militar (eDOC 190 – ID: 59b43c9e, p. 3).



    Sustenta-se, assim, que o ato de desligamento do serviço público decorreu de motivação política e que, portanto, possui direito à concessão da anistia política.



    Argumenta-se que a condição ou não de Anistiado Político não exclui –, ou não se confunde, para os fins de indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos, – com o reconhecimento de que a demissão do Recorrente se fundou em Perseguição Política no regime de exceção de então (...) e que o (...) indeferimento do pedido de anistia pelo Ministro das Justiça deu-se, exclusivamente, com fulcro na lotação em que se encontravam os ex-empregados do Arsenal de Marinha (eDOC 190 – ID: 59b43c9e, p. 20-21).



    Com base no exposto, pleiteia-se a condenação da União na obrigação de pagar indenização por danos morais em decorrência dos atos narrados.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não restou comprovado nos autos que o ato de desligamento do recorrente possuiu motivação política. Com base nisso, negou o pedido de indenização por danos morais pleiteado. Destacou ainda que, considerada a natureza cível do pedido e o não enquadramento da demissão como ato de exceção, a pretensão formulada pelo recorrente está prescrita. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A questão controvertida no presente feito consiste em analisar o acerto da sentença, que entendeu que o ora apelante não teria comprovado a sua condição de anistiado ou de perseguição política e afastou a preliminar de mérito de prescrição da pretensão autoral de indenização por danos morais alegada pela União, ora apelada. 



    Inicialmente, cumpre registrar que, muito embora a matéria devolvida a este Tribunal pelo apelante diga respeito exclusivamente quanto à comprovação de sua condição de anistiado ou perseguido político, a prescrição, embora suscitada em contrarrazões de apelação, constitui matéria de ordem pública passível de ser conhecida de ofício (...)



    Assim, por força do texto constitucional (artigo 8º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), a anistia é concedida aos que foram atingidos por atos de exceção, institucionais ou complementares, em decorrência de motivação exclusivamente política. Desse modo, referida conotação política deve ser devidamente demonstrada no ato que atingiu o interessado, para que lhe seja reconhecida a condição de anistiado político e, assim, submetido ao regime jurídico de que trata a Lei nº 10.559/2002, que regulamenta o dispositivo. 



    Preliminarmente, há que se proceder à verificação da ocorrência ou não da prescrição. De início, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendia, para casos de anistia política como no feito em tela, pela aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de ação de indenização em face da Fazenda Pública (...)



    Entretanto, esse entendimento foi significativamente alterado pela Corte Superior, que passou a decidir que a edição da Lei nº 10.559/2002, que regulamentou o disposto no artigo 8º do ADCT/1988, importou em renúncia tácita à prescrição pela Administração Pública, por ter reconhecido o direito à reparação econômica aos atingidos por atos de exceção decorrentes de motivação exclusivamente política.



    No caso em apreço, inexistindo causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional na hipótese, e considerando que a presente demanda foi ajuizada em 16/03/2021 (Evento 1 – 1º grau), após o transcurso de cerca de 18 (dezoito) de anos da edição da Lei nº 10.559/2002, constata-se a ocorrência da prescrição do próprio fundo do direito do apelante, nos termos do Decreto nº 20.910/32.



    Nessa toada, a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau deve ser reformada para que se reconheça a prescrição do fundo do direito, o que já ensejaria o julgamento pela improcedência do pedido do autor, ora apelante, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    Não obstante a verificação da prescrição, conforme exposto acima, por força do texto constitucional (artigo 8º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), a anistia é concedida aos que foram atingidos por atos de exceção, institucionais ou complementares, em decorrência de motivação exclusivamente política. Desse modo, referida conotação política deve ser devidamente demonstrada no ato que atingiu o interessado, para que lhe seja reconhecida a condição de anistiado político e, assim, submetido ao regime jurídico de que trata a Lei nº 10.559/2002, que regulamenta o dispositivo. 



    Nesse ponto, os documentos dos autos demonstram que o autor, ora apelante, foi admitido sob o regime celetista (evento 1, CTPS5, fl. 3 – 1º grau) e, como afirmado na petição inicial, foi deflagrada a greve dos empregados do Arsenal de Marinha com o objetivo de melhoria nas condições da remuneração, razão pela qual resta demostrado, nos autos, que a motivação primordial da greve não era afrontar, em termos exclusivamente políticos, o Regime Militar então no poder político do País.



    (...)



    Todavia, não há nos autos elementos que comprovem que o desligamento do apelante teria ocorrido por conotação política, não se desincumbindo do ônus da prova previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não merecendo ser reformada a sentença recorrida nesse ponto” (eDOC 155 – ID: dab99d17)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Anistia. Indenização. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1515098 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.11.2024 – griso nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1179603 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.02.2020 – grifo nosso)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.03.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, em face à natureza cível da demanda reconhecida na instância a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exigir o exame da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/32 e art. 206, § 3º, V, do Código Civil, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Ademais, o acórdão recorrido, ao afastar as disposições do art. 37, § 5º, da CF, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 669.069-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki (Tema 666), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que é “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, conforme verificado no caso em análise. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE 1054693 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.03.2019 – grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ANISTIA. APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL ÀS AÇÕES FUNDADAS NO ART. 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 825731 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.11.2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 155 – ID: dab99d17, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente